Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005811-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 052.650.991-07 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005811-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005811-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ronan da Costa Marques.

Recorrido:
Wesley Gabriel Nunes de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RETENÇÃO INDEVIDA DA QUANTIA RECEBIDA PELO ADVOGADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.
Sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005811-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005811-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ronan da Costa Marques.

Recorrido:
Wesley Gabriel Nunes de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Ronan da Costa Marques.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 209994248):

condenou o recorrente
a fazer o repasse do valor referente a atualização monetária da condenação no importe de R$492,23 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209994249)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, afastando-se a condenação, ou como pedido alternativo requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 209991863):

defende a manutenção da sentença, requer o desprovimento do recurso interposto, e a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005811-35.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005811-35.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ronan da Costa Marques.

Recorrido:
Wesley Gabriel Nunes de Oliveira.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando o recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais.

Da narrativa inicial o autor alega que contratou os serviços advocatícios do recorrente para ingressar com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ficando acordado no contrato o percentual de 49% (quarenta e nove por cento) sobre o valor do êxito.

Aduz que no dia 04/08/2022, o recorrente realizou o levantamento do valor atualizado de R$13.665,16 (treze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) e não repassou ao autor recorrido nenhum valor.

Somente em 02/02/2023 após o recorrido procurar por informações sobre o andamento de seu processo, é que foi realizado o repasse do montante de R$6.969,23 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) sem a devida atualização monetária.

Diante disso,
buscou via judicial, a reparação material dos prejuízos sofridos.

O recorrente alega em sua defesa que procurou por diversas vezes pelo autor a fim de realizar o pagamento do processo a qual teria direito, o mesmo não atendia as ligações, no entanto não junta nenhum documento probatório em socorro às suas alegações.

Em análise aos autos verifica-se que o recorrente embora alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se que, a relação advogado-cliente é baseada em confiança e respeito mútuo, sendo que a retenção de valores por parte do patrono ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte autora, inclusive, neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal e outros Tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELOS ADVOGADOS –
AUSENCIA DE REPASSE DO VALOR A PARTE AUTORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELOS RECLAMADOS
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Tendo em vista que o reclamado recebeu a totalidade do valor da indenização paga nos autos nº 1004053-52.2022.8.11.0002 em favor das partes autoras, e não realizou o repasse, restando evidenciado os danos extrapatrimoniais. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1036503-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO. ATO ILÍCITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE
. MULTA SOBRE O VALOR DA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-MT 10012523820218110055 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/12/2021)

Portanto conclui-se que a conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, tem-se que o

quantum
indenizatório, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024